Tribunal: TJDFT
Processo: 0730233-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. REDUÇÃO. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRADA. ERRO IN JUDICANDO. NÃO OBSERVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA.
1. Demonstrado pela parte agravada, devedora dos alimentos, que houve alteração na sua situação econômico-financeira, surge o direito de requerer a revisão. Inteligência artigo 15 da Lei no 5.478/68.
2. Não há que se falar em error in judicando, na medida em que o juiz a quo, ao proferir a decisão combatida, teve como norte a análise da documentação carreada aos autos de origem, sob o prisma do binômio necessidade-possibilidade.
3. Questões que se confundem com o mérito e que dizem respeito à produção de provas, deverão ser analisadas junto ao juízo de primeiro grau, sob o crivo do princípio do contraditório.
4. Recurso conhecido e desprovido.